Tribunal: TJDFT
Processo: 0744493-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744493-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERALDO NOBRE CAVALCANTE IMPETRADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ERALDO NOBRE CAVALCANTE, diante de ato judicial exarado pelo Desembargador DIAULAS COSTA, nos autos da ação no 0708164-40.2020.8.07.0001. Em suas razões iniciais, o impetrante narra, em síntese, que não poderia ter sido concretizado o julgamento do recurso de apelação cível interposto contra sentença que se discutia a legitimidade do Banco do Brasil pela má-gestão do fundo PASEP do impetrante, uma vez que admitido, por este Tribunal, o IRDR 16. Contudo, fora concretizado e certificado o trânsito em julgado, o que motivou o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência. Verbera que o ato judicial impugnado é teratológico e lhe causa severos danos de difícil reparação. Ao final, pede, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pugna a declaração de nulidade de todos os atos judiciais posteriores a data 24/08/2020. É o relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A questão litigiosa cinge-se em aferir a regularidade do julgamento do recurso de apelação cível interposto nos autos do processo 0708164-40.2020.8.07.0001. Com efeito, a controvérsia recursal do referido recurso, entre outras, consistia em saber sobre a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de ação de reparação de danos por má-gestão do Fundo PASEP. Deveras, esse tema encontra-se realmente afetado pelo IRDR 16, que versa sobre “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Ocorre que o julgamento da apelação cível fora realizado em 14/08/2020 (ID 18653930, autos do processo impugnado) e a admissão do IRDR 16 ocorreu em 24/08/2020. Destarte, a admissão do referido incidente não tem o condão de suspender ou até mesmo anular o julgamento ocorrido em 14/08/2020, uma vez que a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas não é dotada de efeito retroativo. Ademais, a parte impetrante olvidou-se de interpor o recurso de embargos de declaração contra o referido acórdão, os quais são dotados de efeitos suspensivos. Desfeita, não se revela, nesta via de cognição limitada, nulidade aparente no ato judicial impugnado, sendo certo que o natural trânsito em julgado do acórdão é impositivo. Releva notar que o inc. III do art. 5o da Lei 12.016/2009[1] preconiza, claramente, que não se concederá mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. A pretensão do impetrante também encontra óbice na lei do Mandando de Segurança, que enfatiza que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial transitado em julgado, de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, somente é possível quando não houver previsão de outro meio processual idôneo para combatê-lo. Assim, a via processual escolhida pelo impetrante é inadequada para desconstituir o acórdão prolatado. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 267/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt nos EDcl no RMS 49.026/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/12/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da Súmula 267 do STF, "Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 2 - Conforme preceitua o artigo 23 da Lei no 12.016/09, o direito de impetrar mandado de segurança decai após 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato atacado. 3 - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, III, da Lei 12.016/09). Recurso desprovido. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial transitada em julgado.;